Tribunal: TJES
Processo: 5000895-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TESCH & JUNQUEIRA ADVOGADOS
RECORRIDO: CESAR RASCH
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000895-28.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TESCH & JUNQUEIRA ADVOGADOS.

RECORRIDO:
CESAR RASCH.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE VALORES SEM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PARCELAS MENSAIS E BOLETO BANCÁRIO.

AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINE TAIS COBRANÇAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TESCH & JUNQUEIRA ADVOGADOS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por CESAR RASCH, condenando a recorrente à restituição da quantia de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.673,52 (seis mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

2.

Em apertada síntese, a parte autora alega que contratou os serviços advocatícios da recorrente para pleitear benefício previdenciário, tendo sido firmado contrato de honorários com previsão de pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

3.

A ação previdenciária resultou exitosa, com concessão de tutela antecipada e posterior pagamento de valores retroativos. Durante a tramitação do processo previdenciário, o recorrido foi obrigado a realizar o pagamento mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do recorrente, totalizando R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), além de ter recebido cobranças através de boleto bancário no valor de R$ 6.673,52 (seis mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de honorários, a qual, não reconhece como devido.

4.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição dos valores pagos mensalmente e declarando a inexigibilidade do boleto, por ausência de amparo contratual.

5.

Irresignada, a parte recorrente interpõe o presente recurso inominado sustentando, em síntese: (i) existência de coisa julgada material quanto à validade do contrato de honorários; (ii) legitimidade das cobranças mensais como antecipação dos honorários devidos sobre valores recebidos em tutela antecipada; (iii) exigibilidade do boleto como cobrança residual complementar; (iv) pedido de efeito suspensivo ao recurso.

6.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso, o indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

7.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

8.

Em arremate,
INDEFERE-SE a preliminar de intempestividade do recurso
,
haja vista que a abertura de prazo por meio do Portal de Serviços se inicia somente após ultrapassados 10 (dez) dias do envio da comunicação ao destinatário, caso não tenha sido aperfeiçoado, conforme previsão do art. 20, §4º da Resolução nº 455 de 27/04/2022 do CNJ. Não obstante, a certidão emitida pelo Juízo de origem corrobora a tempestividade do recurso.

Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação.

§ 4º Para os demais casos que exijam intimação pessoal, não havendo aperfeiçoamento em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico,
esta será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006
, não se aplicando o disposto no
art. 219 do CPC
a esse período
.

9.

Por fim,
quanto à preliminar de coisa julgada material
, em razão da decisão proferida pelo Juízo Federal na ação previdenciária que autorizou o destaque dos honorários, também
não merece acolhimento
.
Isso porque, a decisão proferida na ação previdenciária limitou-se a autorizar o destaque dos honorários contratuais para pagamento direto pelo INSS, com base no contrato apresentado. Trata-se de decisão de natureza administrativa-processual, que viabiliza o pagamento direto ao advogado.

10.

Tal decisão não implica em análise aprofundada sobre a validade, legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, tampouco sobre a legitimidade de cobranças extrajudiciais realizadas paralelamente ao processo. Assim, inexiste identidade de causa de pedir e de pedido, afastando-se a configuração de coisa julgada material.
Indefere-se.

MÉRITO.

11.

A controvérsia central reside em definir se as cobranças realizadas pelo recorrente possuem amparo no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

12.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual consta cláusula expressa fixando os honorários no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, além do pagamento inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto,
verifico que o promovente realizou diversos pagamentos mensais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que totalizaram R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), sem que tais cobranças encontrem respaldo no contrato firmado, seja a título de antecipação, parcelamento ou qualquer outra modalidade
.

Ademais,
constato a emissão de boleto no valor de R$ 6.673,52 (seis mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), igualmente destituído de previsão contratual expressa
. [....]
grifei

[....] A parte promovida, em sua defesa, não nega a cobrança das parcelas mensais, mas alega que seriam uma forma de facilitar o adimplemento dos
honorários devidos sobre os valores recebidos em tutela antecipada
.
Contudo, não há cláusula contratual que discipline tal forma de cobrança
. [....]
grifei

13.

A sentença não comporta reforma. Isto porque, a cláusula contratual estabelece percentual sobre o proveito econômico final, sem disciplinar forma, momento ou periodicidade de pagamento. A ausência de previsão expressa sobre cobranças mensais impede que o advogado, unilateralmente, institua sistemática de pagamento não pactuada, ainda que fundamentada em critério proporcional.

14.

O rigor do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) exige o cumprimento das obrigações estritamente na forma em que foram pactuadas. Desse modo, a modificação unilateral das condições — mesmo que sob o pretexto de ser benéfica ou razoável — configura flagrante violação não apenas à autonomia da vontade, mas também ao essencial princípio da boa-fé objetiva.

15.

Ademais, o fato de o recorrido ter efetuado os pagamentos durante determinado período não convalida a cobrança indevida, nem configura aceitação tácita de modificação contratual. Tal conduta se deu em razão do desconhecimento técnico-jurídico do recorrido e da legítima confiança depositada no profissional contratado, cuja relação deve ser pautada pelo dever de transparência e lealdade.

16.

Outrossim, a emissão de boleto para cobrança de valores cuja origem, composição e legitimidade, não restaram suficientemente demonstradas, configura prática abusiva, que viola os princípios da transparência e boa-fé objetiva, justificando a declaração de inexigibilidade dos débitos. Registra-se que, ao analisar processo sobre honorários advocatícios em ações previdenciárias com prestação continuada, o TED da OAB/SP se manifestou da seguinte forma:
"A pretensão do advogado ao recebimento de honorários fixos (três parcelas da pensão), além dos contratados (30%), encontra resistência nos princípios éticos da moderação e proporcionalidade".
(Proc. E-4.469/2015 Rel. Dr. GUILHERME FLORINDO FIGUEIREDO GAMBELLI - Presidente Dr. CARLOS JOSÉ SANTOS DA SILVA).
Tal conclusão ratifica, na hipótese dos autos, a abusividade reconhecida pelo juízo de origem.

17.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

18.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

19.

CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)